Tribunal: CARF
Processo: 10880.909398/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909398/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.469 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
Para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Entretanto,
para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do IRRF, é
preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909398/2013-60
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909398/2013-60

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, apurado no período de 01/04/2001 a 30/06/2001, para
utilização na quitação de débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na
DCOMP no 32774.68869.210808.1.7.02-0116.
Em 04/04/2013 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela
homologação parcial da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na insuficiência de
crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Valor original
do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 47.761,51.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 26.826,08.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado, conforme razões
de fls. 22/24
Informa que no 2o Trimestre de 2001 apurou Saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ na importância de R$ 47.761,51.
Esclarece que as retenções efetuadas pelos clientes têm um controle rigoroso,
conforme demonstrativo (Anexo 02), extraído de nosso sistema da contabilidade, específico para
controle do IRRF e sua comprovação.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
O relatório complementar ao despacho decisório que demonstra as retenções não
validadas totalmente encontra-se encartada na e-fls. 20.
Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls. 61) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CRÉDITO INEXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA

Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909398/2013-60

no2.724, de 27 de setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 71), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que caberia à RFB, a “ prova dos fatos constitutivos cabe a quem
pretenda o nascimento da relação jurídica”. Alega que o ônus da prova não poderia ser
transferida ao contribuinte “a fim de afastar as explicações trazidas pela recorrente na
Manifestação de Inconformidade”.
Citando trechos da legislação e textos de livros e julgados administrativos que
tratam da prova em processos de lançamento de crédito tributário, afirma que a turma julgadora
não apresentou “todos os pormenores da sua não aceitação”. Alega que os documentos
apresentados na manifestação de inconformidade (e-fls. 31 a 37) foram indevidamente
desconsiderados pelas autoridades julgadoras, ferindo a própria motivação da decisão.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, assim concluindo:
“À vista de todo o exposto, demonstrada a legalidade e coerência do mérito
recursal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de ser
decidido pela validade do pedido de compensação realizado na sua íntegra.
De forma facultativa, se assim entender possível, seja determinada nova
diligência para apuração do crédito passível de compensação”.

É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909398/2013-60

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser declarado improcedente.
O Acórdão recorrido justificou de modo claro os motivos para não considerar os
documentos apresentados como capazes de afastar a decisão da autoridade fiscal, ou seja, porque
não seriam suficientes a demonstrar a ocorrência das retenções de IRRF.
De fato, tratam-se de textos que contém apenas simples tabelas e que sequer
possuem o timbre da recorrente ou qualquer assinatura do responsável pela sua confecção.
A tabela de e-fls. 31 possui o timbre de outra pessoa jurídica e apenas relaciona
nomes de empresas, seu CNPJ, além de valores das colunas valor bruto e IRRF. Não explica a
recorrente do que se tratam estes valores, ou seja, quais operações comerciais se referem e nem
quais documentos comprovam a sua suposta realização.
Sequer é esclarecido qual seria a natureza destes documentos. Seriam simples
tabelas, ou possuem outra natureza? A recorrente não esclarece, mas pelo que se pode observar,
como já dito, tratam-se de simples relações de valores que teriam correlação com os dados de
retenção informados na DCOMP.
Ademais, estão desacompanhados de quaisquer documentos de comprovem os
valores neles relacionados como requer os artigos 26 e 24 do decreto 7.574/2001, citado pela
relatora na e-fls. 63 e não contestado pela recorrente:
“Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir: “
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909398/2013-60

definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, art. 9o , § 1o ).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade
dos fatos registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova
de fatos registrados na sua escrituração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o , § 3o )”

Portanto, o relator do Acórdão recorrido apresentou a fundamentação jurídica que
embasou a sua decisão, apresentando a legislação tributária de regência (art. 942 do RIR),
afirmando corretamente que a recorrente não apresentou as provas da realização das retenções
glosadas, limitando-se a juntar apenas planilhas.
Observe-se que os artigo acima citados referem-se à “escrituração mantida com
observância das disposições legais”, status que não se pode conferir às simples planilhas juntadas
pela recorrente.
Em conclusão, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntrário, devendo o
Acórdão recorrido ser mantido nos seus termos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Original